Tribunal: STF
Processo: AI 755879
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório. Súmula 279/STF. 3. Alegação de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Ofensa reflexa. Agravo regimental a que se nega provimento.